Tribunal: TJMT
Processo: 1022325-57.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022325-57.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.983.841-97 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXIGÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que a dívida objeto da execução era inferior ao limite de R$ 10.000,00, estabelecido pelo STF no Tema 1.184 e reforçado pela Resolução 547/2024 do CNJ.

2. A decisão recorrida consignou que o ente municipal não demonstrou o esgotamento prévio de medidas administrativas de cobrança antes da propositura da execução fiscal, requisito obrigatório estabelecido pelo entendimento vinculante do STF.

3. O agravante sustenta, em síntese: (i) violação ao devido processo legal e ao contraditório, sob o argumento de que não teve oportunidade adequada para manifestação; (ii) afronta à autonomia municipal na definição de parâmetros para cobrança de créditos tributários; (iii) a existência de mecanismos administrativos de cobrança já implementados, como parcelamento e mutirões fiscais; (iv) a necessidade de modulação dos efeitos da decisão para permitir um período de transição à nova regra estabelecida pelo STF.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à possibilidade de um ente municipal ajuizar execuções fiscais de pequeno valor sem a comprovação de tentativas extrajudiciais prévias, bem como à aplicabilidade imediata da tese vinculante do STF a processos em curso, independentemente de legislações municipais que estabeleçam valores inferiores para cobrança judicial.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1.184), fixou entendimento vinculante no sentido de que execuções fiscais de baixo valor somente podem ser ajuizadas após a adoção e esgotamento de medidas administrativas e extrajudiciais de cobrança, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade processual.

6. A Resolução 547/2024 do CNJ, editada para garantir a efetividade do precedente qualificado do STF, fixou o valor de R$ 10.000,00 como referência nacional mínima para propositura de execuções fiscais, determinando que a cobrança de créditos abaixo desse montante deve ocorrer, prioritariamente, por meios administrativos e extrajudiciais.

7. No caso concreto, foi concedido ao Município o prazo de 30 (trinta) dias para regularização, posteriormente prorrogado por mais 90 (noventa) dias. Contudo, transcorrido o prazo, não houve comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais, o que inviabiliza a continuidade da execução.

8. A alegação de que a decisão judicial teria violado o contraditório e o devido processo legal não procede, pois o ente público foi previamente intimado para demonstrar a adoção das medidas exigidas, tendo permanecido inerte.

9. No que tange à alegada violação da autonomia municipal, o entendimento consolidado pelo STF e reforçado pelo CNJ possui efeito vinculante e aplicabilidade nacional, sobrepondo-se a normas municipais que estabelecem valores inferiores para cobrança judicial de tributos, de modo que inexiste margem para regulamentação local em sentido contrário.

10. A jurisprudência tem reiterado que a exigência de tentativas extrajudiciais prévias para execuções fiscais visa a otimizar a arrecadação, evitando o ajuizamento indiscriminado de execuções que geram custos desproporcionais à Administração e ao Poder Judiciário.

11. A tese de que deveria haver um regime de transição também não se sustenta, pois o STF já decidiu expressamente que o entendimento deve ser aplicado de forma imediata a processos em curso, sem necessidade de modulação de efeitos.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"As execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser precedidas do esgotamento de tentativas extrajudiciais de cobrança, conforme fixado pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução 547/2024 do CNJ, sendo legítima a extinção dos processos que não observarem tal requisito, independentemente de regulamentação municipal em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.337.790 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MT, AgR Cível 10395855020238110003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.12.2024; TJ-MT, AgR Cível 10128574420248110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão fundamentou-se no entendimento firmado no Tema 1.184, segundo o qual as execuções fiscais de baixo valor somente devem ser judicializadas após o esgotamento de outras tentativas de cobrança, tais como conciliação e protesto extrajudicial. Esse entendimento foi reforçado pela Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu o valor de referência de R$ 10.000,00 e criou diretrizes práticas para a condução dessas cobranças. Ademais, o Código de Processo Civil complementa esse cenário, fornecendo as ferramentas processuais necessárias para a aplicação desse novo entendimento, especialmente por meio do sistema de precedentes vinculantes.

No caso concreto, embora a
FAZENDA MUNICIPAL
tenha alegado que sua legislação local permitiria a cobrança, a norma municipal sobre o valor mínimo para execuções fiscais não pode prevalecer sobre o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Resolução 547/2024 do CNJ. Esses instrumentos fixaram em R$ 10.000,00 o limite mínimo nacional para a propositura de execuções fiscais, fundamentando-se em estudos técnicos sobre eficiência administrativa e gestão judiciária. Esse entendimento, dotado de efeito vinculante, não admite distinções locais, tendo por finalidade a racionalização do sistema de cobrança de dívidas públicas em âmbito nacional.

Além disso, o juízo singular oportunizou ao Município demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança antes da judicialização, suspendendo o feito por 90 (noventa) dias (id. 249919187). Entretanto, não houve qualquer manifestação nos autos para comprovação do cumprimento dessa exigência jurisprudencial. Diante desse contexto, e considerando que o próprio STF já assentou que esse entendimento se aplica também a processos em curso, restou determinada a extinção da presente execução fiscal.

Inconformado, o Município agravante sustenta que foi surpreendido por uma decisão que não lhe concedeu oportunidade adequada de manifestação, o que, segundo argumenta, teria violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, alega desrespeito à sua autonomia federativa, especialmente quanto à competência para legislar sobre seus tributos.

Afirma que a decisão desconsiderou a possibilidade de suspensão do processo para a adoção de tentativas extrajudiciais de cobrança, bem como ignorou sua autonomia municipal na definição dos critérios de cobrança fiscal. Assevera, ainda, que não está inerte na busca por soluções administrativas, citando a existência de lei municipal disciplinando o parcelamento de débitos e a realização de mutirões fiscais com concessão de descontos significativos.

Defende que, mesmo quando não resultam em pagamento imediato, as execuções fiscais exercem relevante pressão sobre os contribuintes, alertando que a extinção prematura desses processos pode gerar um efeito reverso, acarretando o retorno ao Judiciário de dívidas não quitadas após tentativas frustradas de protesto, o que, por sua vez, multiplicaria custos e demandas administrativas.

Sustenta, ainda, que a decisão afeta sua capacidade de gerir recursos e implementar políticas fiscais eficazes, argumentando que dispõe de mecanismos administrativos de cobrança e que a extinção abrupta das execuções compromete tanto a arrecadação municipal quanto a cultura de adimplemento fiscal.

Nesse contexto, defende que, ao invés da extinção imediata, seria mais adequado estabelecer um regime de transição, que permitisse a adaptação gradual ao novo entendimento jurisprudencial, garantindo tanto a eficiência administrativa quanto a autonomia municipal.

Por fim, reitera que sua prerrogativa de definir critérios de cobrança não é apenas uma questão de direito formal, mas um instrumento essencial para a gestão fiscal responsável e para a efetividade da administração pública municipal.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 264495779).

O recurso foi interposto sem apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade adequada de manifestação; (ii) necessidade de suspensão processual para a adoção de tentativas extrajudiciais de cobrança; (iii) violação à autonomia municipal na definição dos parâmetros de cobrança fiscal; (iv) existência de mecanismos administrativos de cobrança, incluindo lei municipal de parcelamento e a realização de mutirão fiscal; e (v) necessidade de um regime de transição para a adaptação ao novo entendimento jurisprudencial.

A título de reforço ao entendimento já exposto, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese vinculante estabelecendo o piso nacional de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, com aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso, conforme expressamente consignado em sessão plenária.

Esse parâmetro, posteriormente reafirmado pela Resolução 547/2024 do CNJ, foi estabelecido com base em critérios técnicos de eficiência administrativa e economicidade processual, configurando-se norma cogente, não passível de flexibilização por legislação municipal, ainda que esta fixe valores inferiores.

No caso concreto, foi concedido ao ente municipal o prazo de 30 (trinta) dias para regularização (ID 249919180), tendo este requerido dilação por mais 90 (noventa) dias (ID 249919181), o que foi deferido (ID 249919183). Contudo, transcorrido o prazo sem qualquer manifestação nos autos, não houve comprovação do esgotamento das vias administrativas de cobrança, razão pela qual correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Após detida análise, verifica-se que as razões recursais apresentadas no agravo interno
não contêm fundamentação jurídica apta a desconstituir os alicerces da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de teses anteriormente suscitadas e devidamente rechaçadas
, as quais se mostram insuficientes para ensejar a alteração do entendimento consolidado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata
. 4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese 6. O agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10395855020238110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF – APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor. 2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso. 3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, § 1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”. 4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório. 5.

Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma
. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10128574420248110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024) (negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025